Tribunal: TJBA
Processo: 8000942-63.2023.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000942-63.2023.8.05.0198 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE PLANALTO-BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE PLANALTO e outros Advogado(s):BRUNNA SANTOS SOARES, ROSILEIDE ALVES MARQUES, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. OMISSÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos por MUNICÍPIO DE PLANALTO, em face do acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do reexame necessário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado a justificar a oposição de embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 4. No caso, o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre questão suscitada pela parte no agravo interno. 5. Tratando-se de sentença ilíquida, a definição do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais somente poderá ocorrer na fase de liquidação do julgado, em conformidade com o disposto no art. 85, § 4º, inciso II, do CPC IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar a fixação do percentual dos honorários advocatícios seja realizada na fase de liquidação da sentença. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8000942-63.2023.8.05.0198, em que figuram como Embargante MUNICIPIO DE PLANALTO e Embargado ELISABETE NUNES OLIVEIRA VIEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em ACOLHER os declaratórios, para determinar que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais ocorra na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC, nos termos do voto do seu Relator. Sala das Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA (RRD6)